Tribunal: TJDFT
Processo: 0708473-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. PROVA COMPLEXA. LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO. PRINCIPIOLOGIA DO MICROSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPATIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA FAZENDÁRIA.
1. Nos termos da Lei n° 12.153/2009, a definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pauta-se por três critérios básicos: em razão do valor da causa; em razão da matéria; e, por fim, em razão da pessoa. No entanto, além desses três critérios expressos de delimitação de competência, há um quarto requisito, implícito, a ser observado, qual seja, o critério qualitativo da “complexidade da causa”.
2. Diante da reconhecida necessidade de realização de perícia especializada, com o fito de verificar se as condições específicas a que a servidora pública é submetida configura, de fato, a insalubridade em grau máximo, matéria inegavelmente complexa, o Juizado Especial da Fazenda Pública mostra-se incompetente para o exame do feito.
3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o juízo suscitado (Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).